Tribunal: CARF
Processo: 10880.933724/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933724/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.333 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o
valor do tributo retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de
IRPJ/CSLL.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.332, de 16 de novembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10880.952439/2016-81, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933724/2016-01
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933724/2016-01

No caso em exame, o contribuinte transmitiu PER/DCOMP pleiteando crédito de
saldo negativo de IRPJ/CSLL, tendo sido parcialmente reconhecido pelo Despacho Decisório.
A autoridade fiscal não reconheceu o crédito na íntegra por não confirmar no
sistema DIRF algumas parcelas de retenções na fonte de IRPJ/CSLL.
Cientificado da decisão administrativa, o contribuinte reiterou a existência do
crédito, argumentou que pode ter ocorrido divergências entre os CNPJ’s da matriz e das filiais,
bem como possíveis diferenças de regime de escrituração contábil (de competência e de caixa),
bem como outros argumentos subsidiários apreciados pela DRJ.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ realizou uma nova
conferência das retenções na fonte informadas e manifestou-se, em síntese, conforme abaixo:
Que eventuais divergências entre regimes de caixa e competência deveriam ter
sido apontadas especificamente pela manifestante;
Que pelo mesmo motivo, quando o comprovante confirmado ou a informação
constante do sistema corporativo DIRF continha mais IRPJ/CSLL do que a informada em
DCOMP, o valor reconhecido foi limitado ao segundo;
Também, que somente foram reconhecidas as retenções na fonte de IRPJ/CSLL
cujos rendimentos foram informados na ficha 57 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e
Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ, constante do sistema corporativo da
RFB, já que é um dos requisitos para o reconhecimento do saldo negativo formado por retenções
na fonte que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos à tributação no ajuste do período
de apuração;
Que as comparações entre os comprovantes de retenção apresentados e as
informações contidas no sistema DIRF foram realizadas independentemente dos CNPJ serem da
matriz ou das filiais, de modo a não prejudicar a manifestante por eventuais erros cometidos
pelas fontes pagadoras nos preenchimentos dos comprovantes e/ou das declarações de retenção
apresentadas à Receita Federal do Brasil.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte inicialmente alega que a glosa é indevida, vez
que alguns clientes efetuaram a retenção informando o CNPJ da matriz e não da filial. Aduz, que
prestou diversos serviços a seus clientes, cujo correlato tributo sobre os rendimento restou
devidamente destacado nas respectivas notas fiscais de serviço, documentos hábeis a representar
a relação jurídica cujo produto se oferece a tributação.
Em seguida, apresenta argumentos genéricos com citações doutrinárias tratando
sobre presunção e verdade material, e ao final conclui que “....não basta a exigência de
documento específico para que se desconstitua o direito de crédito da RECORRENTE, quando
mais todo o acervo probatório (especialmente as notas fiscais) denotam cabalmente a realidade
dos fatos em sentido contrário ao quanto sustentado pela fiscalização, estando as retenções
suficientemente demonstradas”.
Por fim, requer o reconhecimento da totalidade do crédito, bem como que seja
cancelada a penalidade aplicada por suposta compensação indevida.
É o relatório.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933724/2016-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela
qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanesce sobre uma parcela de saldo
negativo de CSLL, do 4o Trimestre/2011, no valor de R$ 87.879,82,
conforme detalhado no quadro do Acórdão da DRJ.
Como visto no relatório, a DRJ refez todo o exame das parcelas de
retenções na fonte, com base nas informações constantes no sistema
DIRF, reconhecendo uma parcela adicional do crédito.
Ao analisar o recurso voluntário, verifica-se que a recorrente limita-se a
apresentar argumentos completamente genéricos, sem atentar-se aos
fundamentos do acórdão recorrido, bem como sem qualquer lastro
probatório que lhe desse suporte.
Vejamos.
Quanto ao argumento do contribuinte de que alguns clientes efetuaram a
retenção informando o CNPJ da matriz e não da filial, a autoridade
julgadora de piso destacou que na sua análise realizou conciliações entre
as parcelas não confirmadas constantes da análise do crédito,
considerando a “raiz” dos CNPJ das fontes pagadora.
Ou seja, tal questão já fora observada pela DRJ, não tendo a contribuinte
impugnado de forma específica qualquer divergência quanto a esse
ponto.
No que se refere à alegação de que o acervo probatório apresentado,
especialmente as notas fiscais, demonstram as retenções na fonte, tem-se
que tal fundamento encontra-se completamente prejudicado, haja vista
que a contribuinte não apresentou quaisquer dos mencionados
documentos, seja em sede de Impugnação, seja em sede recursal.
Como é cediço na jurisprudência do CARF, incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do tributo retido
na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Desse modo, considerando que a DRJ realizou uma conferência
minuciosa do crédito com base nas informações constantes no sistema da
RFB, e considerando que a contribuinte limitou-se a apresentar
argumento genéricos, sem provas específicas que comprovem as
retenções não confirmadas, tem-se que a decisão de 1a instância não
merece reforma.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.333 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933724/2016-01

Por fim, quanto ao pleito de cancelamento de penalidade pela
compensação indevida, tem-se que este pedido extrapola os limites do
presente processo, vez que aqui discute-se tão somente o direito
creditório e os consectários legais dele decorrentes (juros e multa de
mora). A referida penalidade encontra-se em discussão nos autos do
processo administrativo no 11080.731773/2017-61.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 378
DF CARF MF
Original